Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0732964-69.2019.8.07.0001, por meio da qual foi determinada a penhora de valores encontrados em conta bancária da Agravante, assim como afastada a alegação de cancelamento da distribuição pelo recolhimento tardio das custas pelo Agravado, in verbis: “A parte devedora, não obstante intimada, não pagou a dívida, muito menos indicou bens passíveis de penhora. Por conseguinte, com lastro nos artigos 835, inciso I e 854, do CPC, determino a penhora de eventuais ativos financeiros mantidos por aquela parte junto às instituições bancárias, até a concorrência do crédito reclamado. A penhora em questão se realizará mediante reiterações automáticas no SISBAJUD até o dia 06/04/2024. Segue relatório. Aguarde-se na Secretaria o término do prazo acima transcrito. Após, retornem-se os autos imediatamente conclusos.” Embargos de Declaração: Cuida-se de embargos de declaração opostos por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA contra a decisão de id. 189173043, que reconheceu a contumácia da embargante e determinou a penhora de ativos financeiros de sua titularidade via Sistema SISBAJUD. Para tanto sobreleva, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padeceria de supostas omissões, uma vez que teria deixado de observar que o prazo para o pagamento voluntário da dívida exequenda se iniciaria apenas depois do recolhimento, pela parte credora, das custas pertinentes à deflagração da fase de cumprimento de sentença. Alega, ainda, a constrição de valores protegidos de penhora "ex vi" do artigo 833, X, do CPC. É o que cumpre relatar. Decido. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 189531137. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões, notadamente porque o prazo para o pagamento das custas processuais é dilatório, não advindo para a devedora qualquer prejuízo do recolhimento tardio pela credora, ademais, realizado conforme id. 185845469 em 06 de fevereiro de 2024, ou seja, mais de um mês antes da ordem de bloqueio inquinada de vício. Destarte, o inescondível descontentamento da parte embargante com as razões sobrelevadas pelo Juízo desafiam manejo de recurso adequado, no prazo processual pertinente, direcionado à instância superior, a única com competência para reformar o ato inquinado de vício, notadamente à luz da tese exposta, que bate-se, em verdade, com argumentos de "error in iudicando". Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 189531137 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Lado outro, no que se refere à alegada constrição de valores protegidos de penhora, concedo à devedora prazo de 15 dias para que instrua os autos com extrato de movimentação financeira da conta poupança em que teria ocorrido a constrição inquinada de vício abrangendo a penhora objurgada.” Em suas razões recursais, a Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, afirma, em síntese, que a distribuição do processo de origem deveria ter sido cancelada em razão do recolhimento tardio das custas pelo Agravado. Alega, ainda, que a determinação de penhora de valores em sua conta corrente viola o entendimento da jurisprudência do STJ de impenhorabilidade. Pede a antecipação da tutela recursal para seja obstada a penhora de valores e, no mérito, reforma da decisão. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza. Isso porque, quanto à penhora de valores, observa-se que, na decisão agravada 189173043, há apenas ordem de bloqueio de eventuais valores encontrados em contas bancárias da Agravante pelo Sistema SISBAJUD. Posteriormente, sede de embargos de declaração, considerando o bloqueio de valores encontrados em conta corrente da Agravante, o juiz concedeu o prazo de 15 dias para a Agravante instruir os autos “com extrato de movimentação financeira da conta poupança em que teria ocorrido a constrição inquinada de vício abrangendo a penhora objurgada.” Vê-se, pois, que o juiz quo não examinou a natureza das verbas, apenas determinou a produção de prova para aferir eventual impenhorabilidade. Oportuno esclarecer, ademais, que compartilho do entendimento de que valores encontrados em conta corrente, por si só, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade. Quanto ao recolhimento tardio das custas processuais e cancelamento da distribuição, de igual forma, não é possível constatar, de plano, os vícios alegados, sobretudo considerando o princípio da primazia do julgamento do mérito. Indefiro, assim, o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 18 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator